Tribunal: TJDFT
Processo: 0001357-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0001357-87.2016.8.07.0000 RECORRENTE: MANUELA FERREIRA OLIVEIRA, ELIANE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: EDUARDO DA SILVA PEREIRA PROAZZI, MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo comum de cinco dias, acerca do retorno dos autos do STJ. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR